Tribunal: TJMT
Processo: 1018679-14.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018679-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018679-14.2024.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO – EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DESAFIAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – RENÁLISE – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ORA ESCOLHIDA.

A utilização da Exceção de Pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018679-14.2024.8.11.0000

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra

o acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento nº 1018679-14.2024.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO

–

EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DESAFIAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização da Exceção de Pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.
”

Alega omissão e contradição, ao argumento, em síntese, de que o acórdão deixou de analisar suas teses
de comprovação da ausência dos pressupostos processuais da Execução (ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial executado) e da ausência de cumprimento de requisito legal para processamento de Execução,

“haja vista a inexistência de comprovação adimplemento da contraprestação devida pelo embargado (Art. 798, I, d, CPC)”
, bem como de que as provas que apresentou dispensariam a realização da dilação probatória.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração (id. 244679173).

Nas contrarrazões, id. 247050199, e embargado de declaração
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
sustenta a tentativa de rediscussão fática e pede o desprovimento dos Embargos de Declaração e a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018679-14.2024.8.11.0000

Embargante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Embargado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra

o acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento nº 1018679-14.2024.811.0000
, assim ementado:

“AGRAVO

–

EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE E
XCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DESAFIAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização da Exceção de Pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória.
”

O Colegiado
ao analisar e desprover o Agravo de Instrumento
interposto pela agora embargante de declaração
manteve a decisão de origem
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

aqui embargante de declaração
concluiu que as alegações e o acabou de documentos que instruíram a mencionada Exceção de Pré-Executividade desafiam a ampla dilação probatória
.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne deste Agravo
interposto pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

é saber se é caso de reforma da decisão que na
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
aqui agravados em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima, esta última aqui agravante,
rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da referida Execução

(id.
225267660 - Pág. 2
).

A recorrente, juntamente com o Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, foram executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
aqui agravado,

em razão de suposto débito de honorários advocatícios no valor de R$493.765,18.

A devedora aqui recorrente já opôs os Embargos à Execução nº 1018823-30.2022.811.0041 que foram rejeitados liminarmente por intempestividade.

E a questão trazida na Exceção de Pré-Executividade, oposta posteriormente ao Embargos de Devedor, embora tenha pedido de inexigibilidade do título, desafia, entretanto, ampla dilação probatória.

Sucede que os fundamentos para se postular a alegada inexigibilidade do título
“não comprovação pelo exequente de ter
adimplido sua obrigação contratual, de modo a poder exigir a contraprestação do executado; Que o escritório exequente foi contratado para representá-los até o trânsito em julgado do processo, porém a agravante e Francisco ainda nem foram citados para apresentar contestação na AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N.º 1019136-93.2019.8.11.0041, na qual deveria representá-los; Te os executados aqui agravantes feito eventual pagamento parcial ao exequente, da ordem de R$71.400,00 por meio de cheques e pela entrega de um jet ski, que não foram abatidos no cálculo exequendo; Que os tais pagamentos não teriam relação com o contrato celebrado entre a exequente e a empresa PRO NEFRON, porque este foi rescindido de forma consensual em 14/06/2018, quando houve quitação recíproca de direitos e obrigações; Celebração de Aditivo entre as partes após a saída dos filhos do executado (Francisco Gomes de Andrade Lima Neto, Vivian Maria Vieira de Andrade Lima e Lívia Maria Vieira de Andrade Lima) e das empresas, que passaram a ser representados por outros patronos.”
são questões que desafiam mesmo, como bem pontuou a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve, a ampla dilação probatória
.

Veja o fragmento da decisão impugnada, que se corrobora:

“
VISTOS,

Infere-se dos autos que a parte Executada no id. 120205893 interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
todavia, essa forma de defesa utilizada tem cognição restrita,
somente sendo admissível quando se cuida de nulidades evidentes, por si mesmas, demonstráveis de plano, sem necessidade de quaisquer dilações probatórias
.

No caso, a parte Executada apresentou embargos à execução intempestivamente (PJE nº1025247-88.2022.8.11.0041),
razão pela qual foi liminarmente indeferido, cuja decisão foi mantida em grau recursal, estando pendente de trânsito em julgado em face da interposição de Recurso Especial.

Cumpre destacar que na presente Exceção de Pré-executividade,
embora tenha fundamentado seus argumentos na inexigibilidade do título, n
arrando os fatos e pretendendo fazer crer que a discussão posta na exceção de pré-executividade se trate de mera aferição de documentos,

resta nítido que a pretensa desconstituição do título executivo demanda análise fático-probatória.

Assim, havendo meio típico de defesa para a arguição de matérias inerentes ao negócio jurídico subjacente,
não pode a parte se valer de excepcional via defensiva para deduzir sua pretensão
, não sendo este, portanto, o instrumento processual adequado ao exame de questões referentes ao cumprimento/distrato do contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO HÍGIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Permanece hígido o título para fins de Execução se, a despeito de ter sido alegada, a iliquidez não for demonstrada de plano, demandando dilação probatória, o que não é cabível na via eleita. (TJ-MT - APL: 00021846720158110018 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/05/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/05/2018)

ANTE O EXPOSTO
,
REJEITO
a
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, e determino o regular processamento do processo executivo,
pelo qual intimo a parte Exequente para manifestar sobre o comprovante de depósito no id. 122417923/122417929.
” (grifo próprio).

A decisão impugnada está em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, com a desta e. Câmara. Veja a ementa lançada no Agravo nº 1014600-60.2022.811.0000, julgado por esta e. 4ª Câmara Cível em 14.9.2022:

“
AGRAVO – EXCUÇÃO LASTREADA EM 19 DUPLICATAS
– QUESTÃO SOBRE EVENTUAL FALTA DE ENTREGA DE MERCADORIAS E DE PROTESTO –
MATÉRIA
, EM ESPECIAL, QUANTO A ALEGADA NÃO ENTREGA DAS MERCADORIAS
QUE DESAFIA DILAÇÃO PROBATÓRIA E NÃO ENCONTRA ESPAÇO PARA SER RESOLVIDA NO ESTREITO LIMITE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização da exceção de pré-executividade revela-se mais adequada para resolver questões que não demandem dilação probatória
.
” (grifei).

Com igual norte, veja a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO
- AGRAVANTE -
INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- JUÍZO - REJEIÇÃO - FUNDAMENTO -
EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - MATÉRIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DEBATE EM EMBARGOS DO DEVEDOR
- INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 803, 914 E 917, III E IV, DO CPC – DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2105356-81.2022.8.26.0000; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022) (grifei).

Ainda o TJSP:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Exceção de pré-executividade
não conhecida. Insurgência da executada.
Descabimento
.
A exceção de pré-executividade é cabível apenas para se discutir questões
de ordem pública,
que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo
, tais como, os pressupostos processuais e condições da ação. Feito Executivo Amparado Por Duplicatas Devidamente Protestadas. Notas Fiscais Emitidas, Recebidas E Assinadas.
VERSÃO DA EXECUTADA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2054870-92.2022.8.26.0000; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Caçapava - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/05/2022; Data de Registro: 20/05/2022) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposto pela executada aqui agravante por ter como fundamento questões que desafiam a ampla dilação probatória.”
(grifo próprio).

E assim como consignou o v. acórdão a juntada de vários documentos bem demonstra a necessidade do contraditório e da dilação probatória e não, se revela, assim, situação que possa ser averiguada na estreita via da Exceção de Pré-Executividade.

Logo, omissão não há.

Também não se verifica a existência de contradição, porquanto
não há proposições inconciliáveis, em especial, entre a fundamentação e conclusão.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes, menos ainda, entre julgados outros
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)

(grifei).

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pelo acórdão impugnado
não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC
e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração
, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado.
Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Sem razão o pedido de condenação da embargante de declaração por litigância de má-fé, porquanto não verificados elementos suficientes e aptos para justificar a pretendida condenação.

Isso posto,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024